Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700509-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARIA DINIZ DIAS DECISÃO Verifico que nos autos de no 0727949-16.2015.8.07.0016 foi proferida decisão de sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF no 615 (ID 231347306 dos autos de origem). Com a prolação da decisão de sobrestamento, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora